Tribunal: TCU
Processo: 026.015/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 176/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda do seu objeto; c) dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Dispensa de Licitação 69/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de análise e validação do método e dos valores utilizados no levantamento de preços da Dispensa de Licitação 69/2021, contrariando o disposto no art. 4o-E, § 1o, inciso VI, da Lei 13.979/2020 e no art. 185, incisos I e IV, do Regimento Interno da SES/DF; e c.2) ausência de dedução de custos dos bens incorporados oriundos do Contrato 104/2020 na estimativa do valor atual da contratação da Dispensa de Licitação 69/2021, considerando o disposto no item 4.19.2. do Contrato 104/2020; d) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante e à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.015/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Governo do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.